Tribunal: TJSP
Processo: 0094645-08.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado.
Apelo Defensivo de Rodrigo – busca a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime diverso do fechado.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva na fase

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado.
Apelo Defensivo de Rodrigo – busca a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime diverso do fechado.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva na fase inquisitiva, mas alterou sua versão em Juízo, negando a prática delitiva – Versão negativa que resta isolada nos autos – Acusado que foi reconhecido pelas vítimas na fase inquisitiva – Ofendida que narrou que foi abordada por dois sujeitos, um deles ostentando arma de fogo, os quais lhe roubaram o telefone celular, bem como, um deles, Rodrigo, a agrediu com uma coronhada. Logo em seguida, o acusado Rodrigo foi detido por Policiais Civis, que o encontraram dentro de um carro. No interior do veículo, os Policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e o celular da vítima. Vítima que compareceu ao local da abordagem e apontou Rodrigo como autor do roubo. O irmão da vítima, que estava junto desta no momento do crime, reconheceu Rodrigo como sendo o autor do crime.
Policiais Civis que corroboraram a versão da vítima, narrando que avistaram o réu Rodrigo no interior do veículo e decidiram abordá-lo diante de sua atitude suspeita. Segundo o relato dos Policiais, o acusado indicou o local em que estava escondido o simulacro de arma de fogo no interior do veículo, bem como, confessou aos Policiais a prática do roubo.
Reconhecimento da causa de aumento consistente em concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria – Pena-base estabelecida no mínimo legal – Sem alterações na fase intermediária – Na derradeira etapa, justificada a majoração da pena, diante de uma causa de aumento.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094645-08.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
JESUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
2
Voto no 10.185
Apelação no 0094645-08.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo 1a Vara Criminal
Apelante: Rodrigo Jesus dos Santos (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Adegilson Silva Ribeiro (absolvido não recorreu)
Apelação
criminal

Roubo
circunstanciado

Sentença
condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em
regime inicial fechado.
Apelo Defensivo de Rodrigo
busca a absolvição por
insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime
diverso do fechado.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante - Réu
que confessou a prática delitiva na fase inquisitiva, mas alterou
sua versão em Juízo, negando a prática delitiva Versão negativa
que resta isolada nos autos Acusado que foi reconhecido pelas
vítimas na fase inquisitiva Ofendida que narrou que foi abordada
por dois sujeitos, um deles ostentando arma de fogo, os quais lhe
roubaram o telefone celular, bem como, um deles, Rodrigo, a
agrediu com uma coronhada. Logo em seguida, o acusado Rodrigo
foi detido por Policiais Civis, que o encontraram dentro de um
carro. No interior do veículo, os Policiais encontraram um
simulacro de arma de fogo e o celular da vítima. Vítima que
compareceu ao local da abordagem e apontou Rodrigo como autor
do roubo. O irmão da vítima, que estava junto desta no momento
do crime, reconheceu Rodrigo como sendo o autor do crime.
Policiais Civis que corroboraram a versão da vítima, narrando que
avistaram o réu Rodrigo no interior do veículo e decidiram abordá-
lo diante de sua atitude suspeita. Segundo o relato dos Policiais, o
acusado indicou o local em que estava escondido o simulacro de
arma de fogo no interior do veículo, bem como, confessou aos
Policiais a prática do roubo.
Reconhecimento da causa de aumento consistente em concurso de
pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria Pena-base estabelecida no mínimo legal Sem
alterações na fase intermediária Na derradeira etapa, justificada a
majoração da pena, diante de uma causa de aumento.
Regime inicial fechado bem justificado.
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 419/4232, prolatada pela
1 Concedida liberdade provisória antes da audiência (fls. 311/312).
2 Fls. 424: Publicada em 25/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
3
MMa. Juíza de Direito, Dra. Thais Fortunato Bim, que ora adoto, acrescento que Rodrigo
Jesus dos Santos foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal; e Adegilson Silva Ribeiro foi absolvido da
imputação do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial, tampouco do corréu
Adegilson (certidões de fls. 429 e 434).
Inconformado, apelou o acusado Rodrigo. Busca a
absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário pela fixação de regime diverso
do fechado (fls. 443/450).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 454/457), os
autos subiram a esta E. Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 465/473).
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 09 de novembro de 2016, por
volta das 06 horas, na Rua Professor Batista de Andrade, n.o 44, bairro Brás, nesta
Comarca da Capital, Rodrigo Jesus dos Santos3, qualificado a fls. 28 e Adegilson Silva
Ribeiro4, qualificado a fls. 39, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si,
subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com
3 Fls. 28: 26 anos, solteiro, 2o completo.
4 Fls. 42: 31 anos, convivente, ensino fundamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
4
simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, qual seja o aparelho de telefonia celular
marca LG, pertencente à vítima Edilma Alves dos Santos.
Segundo se apurou, a vítima e seu irmão estavam em um
ponto de ônibus quando foram abordados pelos denunciados. Neste momento, Rodrigo
exibiu o simulacro às vítimas e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos pertences. Ato
contínuo, pela demora das vítimas em entregar algum objeto, o denunciado Rodrigo deu
um soco no nariz da vítima Edilma.
Assustada e temendo por sua vida e integridade física, Edilma
entregou seu aparelho celular. Logo depois, os roubadores fugiram do local.
Momentos após a consumação do roubo, Policiais Civis em
patrulhamento avistaram o denunciado Rodrigo em um veículo, em atitude suspeita, e
optaram por abordá-lo.
Realizada a revista pessoal, nada foi encontrado em poder do
denunciado, mas dentro do carro foi achado o aparelho celular da vítima Edilma e uma
carteira e o celular do denunciado Adegilson. Ato contínuo, as vítimas, Edilma e seu irmão
Gabriel, chegaram ao local da abordagem e reconheceram o denunciado Rodrigo como
sendo um dos autores do roubo que sofreram.
Na delegacia, o denunciado Rodrigo confessou a prática do
delito, mas negou a participação de outra pessoa.
Indagado sobre os fatos pela Autoridade Policial, Adegilson
confessou a prática do roubo em companhia do denunciado Rodrigo (fl. 38/39). (denúncia
fls. 115/118)
A denúncia foi recebida aos 15/12/2016 (fls. 121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
5
A materialidade delitiva restou comprovada pela Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 17/20), Termo de Declarações da Vítima (fls. 08/09), tudo em consonância
com a prova oral amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Narra o histórico do Boletim de Ocorrência: “Comparecem os
Policiais Civis do GARRA, apresentando o investigado identificado pelo nome de Rodrigo
Jesus dos Santos ao qual deram voz de prisão. Segundo o apurado, os Policiais estavam
em patrulhamento de rotina, quando na Rua Professor Batista de Andrade, altura do no
44, avistaram o veículo VW/Gol, placa DVM-8360/SP com um indivíduo dentro dele,
sentado no banco do passageiro. Ocorre que assim que ele avistou a viatura, assumiu uma
postura que aos Policiais aparentou suspeita, o que os motivou a abordá-lo. Efetuada a
abordagem sobre o indivíduo que se identificou pelo nome de Rodrigo Jesus dos Santos,
com ele nada foi encontrado, todavia dentro do veículo havia três sacolas contendo
pacotes de cigarro, no total de 64 pacotes. No momento em que o inquiriram a respeito
dos cigarros, chegaram ao local dois irmãos, sendo que um deles, identificado pelo nome
Edilma, com o nariz sangrando, apontou para o indivíduo preso e o acusou da prática de
roubo perpetrado contra ela, narrando tudo que havia ocorrido. Em razão da denúncia, os
Policiais efetuaram uma vistoria mais minuciosa no veículo e o próprio indivíduo apontou
o local dentro onde ele tinha guardado a arma utilizada para a prática do roubo, que na
verdade não era uma arma e sim um simulacro de pistola, porém, com tamanha
autenticidade que sem qualquer dúvida poria medo em qualquer pessoa. Inquirido,
expressamente confessou que ele e o parceiro que não quis identificar, roubaram a vítima,
tendo ele a agredido por ela ter demorado a lhe entregar o aparelho. Ocorre que além dos
objetos também encontraram uma carteira contendo talão de cheques em nome de Tatiane
Ferreira da Silva. Uma carteira com documentos em nome de Adegilson Silva Ribeiro, e a
quantia de cento e dezesseis reais, bem como um aparelho celular da mesma pessoa, sendo
que manuseando o aparelho, constataram uma ligação do indivíduo preso para o celular
que encontramos dentro do veículo e que concluíram ser do comparsa, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
6
deram-lhe voz de prisão (...) (fls. 15/16)
Por ocasião de sua prisão em flagrante, o réu Rodrigo Jesus
dos Santos confessou a prática delitiva: “peguei os pacotes de cigarros que estavam com a
moça e com um rapaz de boné no ponto de ônibus. Porém não mostrei arma e nem agredi
ninguém. Peguei os cigarros e levei para um carro de um amigo que me daria a fuga. Que
fui reconhecido porque estava dentro do carro. Que não sei de outra pessoa que estão
dizendo que estava comigo e nem conheço o dono do carro.” (fls. 10)
Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, a prisão
em flagrante de Rodrigo foi convertida em preventiva. (fls. 103/105)
Na Delegacia, a vítima Edilma Alves dos Santos relatou:
“nesta data eu estava no ponto de ônibus, juntamente com meu irmão, quando dois
indivíduos se aproximaram e um deles armado, anunciou o assalto. O meu irmão disse que
não tinha e eu demorei um pouco a entregar o aparelho, momento em que o indivíduo
armado me atingiu com um golpe no nariz. Diante da violência e da grave ameaça, eu
entreguei o celular, sendo que logo em seguida os indivíduos evadiram-se do local
correndo. Posteriormente fomos informados de que Policiais Civis do GARRA haviam
prendido um indivíduo e que possivelmente seria um dos que me roubou. Diante disso,
fomos para o local que era bem próximo de onde estávamos e lá não tivemos qualquer
dúvida em reconhecer o indivíduo preso como o mesmo que me roubou. Os Policiais
recuperaram o meu aparelho celular e nos conduziram a esta Delegacia. (fls. 08)
Na fase inquisitiva, o irmão da vítima, Gabriel Alves dos
Santos, também reconheceu Rodrigo como autor do roubo. (fls. 09)
Oportunizado a se manifestar na fase extrajudicial, o corréu
Adegilson Silva Ribeiro confessou a prática do crime: “confessa ter praticado o crime de
roubo em companhia de seu conhecido Rodrigo. Narra que Rodrigo o chamou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
7
participar e dirigir durante o crime. Que quem estava com a arma era Rodrigo e este
também deu soco na vítima; Que carregou os objetos roubados; Que não foi preso, pois
estava fora do carro quando os policiais detiveram Rodrigo; Que mentiu para sua
companheira, pois disse que o carro foi furtado e na companhia dela compareceu a esta
delegacia, onde a princípio negou o crime, porém, acabou por confessar. (fls. 42).
Em r. decisão datada de 09/11/2016, foi decretada a prisão
temporária de Adegilson. (fls. 48/49).
Mandado de prisão cumprido em 11/11/2016. (fls. 322/323)
Aos 11/11/2016, foi decretada a prisão preventiva de
Adegilson. (fls. 59/61)
A companheira do corréu Adegilson, Tatiane Ferreira da
Silva, na fase inquisitiva, apresentou o seguinte relato: “nesta data compareceu
acompanhando seu companheiro Adegilson Silva Ribeiro, pois este havia narrado para a
declarante que o automóvel que lhe pertence havia sido furtado, nas imediações da
“feirinha da madrugada”, sendo que este falou que seus pertences estavam no interior do
veículo. Assim, a declarante que possui monitoramento do celular pertencente a
Adegilson, pesquisou pela internet o local e verificou que o endereço era desta distrital,
momento em que telefonou para o distrito e confirmou que o veículo estava neste local e
falou para seu companheiro que o automóvel foi localizado. E ainda ele confirmou o furto.
Em seguida rumaram a esta distrital. Durante o trajeto seu companheiro pediu para que
ela falasse que estava junto com ele, e a declarante o indagou acerca disso e ele
respondeu apenas fala que estávamos juntos. Na delegacia, a declarante acompanhada de
Adegilson, verificou o veículo que estava apreendido. Quando os investigadores passaram
a conversar com a declarante que repetiu a história aqui narrada. E não acompanhou a
entrevista de seu companheiro. Posteriormente, os policiais narraram a declarante que um
homem de nome Rodrigo Jesus dos Santos confessou que Adegilson estava com ele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
8
participou do roubo, neste momento ela falou que só disse que estava com ele porque ele
pediu, e na verdade estava em sua residência. Que não conhece a pessoa de Rodrigo, que
talvez possa conhecê-lo por apelido. Que desconhecia que seu companheiro havia
utilizado seu veículo para a prática do delito, pois este saiu da residência alegando que
iria fazer compras. Que seu companheiro é autônomo e trabalha com carrinho de
churrasco, que apenas aqui foi comunicada por policiais que seu companheiro estava
presente no roubo e que fez uso de seu veículo para a prática. (fls. 39)
Em audiência realizada em 20/09/2017, decidiu-se pela
concessão de liberdade provisória aos acusados. (fls. 311/312). Alvarás de soltura
cumpridos às fls. 318/319 e 320/321.
Na fase judicial, a vítima Edilma Alves dos Santos, ouvida
em juízo, relatou que foi abordada no ponto de ônibus por dois indivíduos e que um deles
lhe deu uma coronhada no rosto. Ressaltou não ser capaz de reconhecer os réus. Afirmou
que logo após os fatos, cerca de 5 a 10 minutos, visualizou uma viatura e comunicou o
delito aos policiais, que lhe apresentaram o aparelho celular de sua propriedade,
asseverando que apenas um indivíduo foi detido (fls. 420).
O ofendido Gabriel, em juízo, afirmou não reconhecer
Adegilson como um dos autores do roubo. Relatou que estavam, ele e sua irmã Edilma, no
ponto de ônibus quando chegaram dois homens e anunciaram o roubo. Tais indivíduos já
tinham roubado outras pessoas nas proximidades, estavam fazendo um “arrastão”. Um dos
indivíduos pegou o celular de Edilma e, antes de deixar o local, desferiu uma coronhada
no nariz desta. O outro criminoso, que tinha a cabeça raspada, “não fez nada”. Logo em
seguida, passou uma viatura do DEIC e deteve um dos criminosos. Este criminoso foi
detido “na hora” e o outro, um ou dois dias após o crime. Na data dos fatos, reconheceu
o acusado Rodrigo como um dos autores do roubo. Com Rodrigo, foi apreendido o
celular da vítima. (mídia nos autos)
Gabriel não pôde realizar o reconhecimento judicial do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
9
Rodrigo, pois este, beneficiado com a liberdade provisória, não compareceu à audiência
realizada no dia 28/02/2018: “Ausente o réu Rodrigo Jesus dos Santos, presente na última
audiência, sendo então decretada a sua revelia. Presente seu Defensor, o Dr. Roque
Jerônimo Andrade, Defensor Público.” (fls. 354)
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que, na maioria dos
casos, é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que as vítimas
queiram incriminar o acusado injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não
se dê crédito às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
10
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que os ofendidos
têm é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que as vítimas queiram incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
Interrogado em Juízo, o acusado Rodrigo alterou sua
versão. Disse que no momento em que foi preso não estava dentro de carro nenhum.
Estava sentado em cima do capô de um carro esperando seu tio. Portava R$ 150,00 e uma
mochila, no interior da qual estava seu uniforme de trabalho. Com o dinheiro, iria comprar
cigarros “para fazer um dinheiro”. Os Policiais o abordaram e o acusaram da prática de
roubo, respondeu que não era ladrão. A vítima compareceu ao local de sua abordagem e o
apontou como autor do roubo. Os Policiais revistaram o veículo e acharam “um dinheiro,
uns cheques”. Negou ter qualquer relação com o referido automóvel, eis que somente
estava aguardando seu tio. Nunca roubou. Após ser beneficiado com a liberdade provisória,
começou a trabalhar, mas “começaram a faltar as coisas” e o “crime está de portas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
11
abertas”. Foi preso por tráfico de drogas e assume que estava praticando a venda de
entorpecentes. Indagado acerca de sua confissão na fase inquisitiva, respondeu que foi
coagido a assinar o termo de interrogatório. (mídia nos autos)
Em seu interrogatório, o acusado Adegilson declarou que na
data dos fatos tinha ido com sua esposa comprar roupas no Brás e estacionou o veículo em
uma rua paralela à Rua Oriente. Após algum tempo andando na feira, deu por falta de sua
carteira e celular. Retornou para o local onde havia estacionado o veículo e verificou que
este havia sido subtraído. Desesperou-se, pois o carro não tinha seguro, tampouco alarme,
além de que, as portas não estavam travando. Imediatamente entrou em contato com a
Polícia e solicitou uma viatura. Voltou para casa e sua esposa conseguiu rastrear o celular,
verificando que o carro estava na Delegacia. Ao chegarem na Delegacia, os Policiais
começaram a lhe acusar de participar de um roubo, pois seus pertences estavam no interior
do veículo. Foi coagido física e psicologicamente pelos Policiais. Solicitou um advogado, e
os Policiais começaram a lhe bater. Foi colocado em um quarto apertado e não teve contato
com mais ninguém. Foi submetido a reconhecimento pela vítima, contudo, não lhe
informaram se foi reconhecido ou não. Acerca do fato dos Policiais terem dito que havia
uma ligação de Rodrigo para o seu celular [do depoente], afirmou desconhecer, eis que não
conhece Rodrigo. Nunca teve arma, nem mesmo arma de brinquedo. (mídia nos autos)
Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Guido Luiz
Auricchio Mazzei reconheceu o réu Rodrigo como sendo o indivíduo que prendeu em
flagrante na data dos fatos. Relatou que estavam em patrulhamento pela área do 8o Distrito
Policial quando avistaram um veículo de cor vermelha, um Gol, com um ocupante em seu
interior. Este indivíduo demonstrou nervosismo com a presença da viatura e, diante disso,
decidiram realizar sua abordagem. Em seguida, duas pessoas chegaram ao local e
informaram que o indivíduo que estava sendo abordado, o ora acusado Rodrigo,
havia acabado de cometer um roubo. Uma das vítimas, inclusive, relatou ter sido
agredida por tal indivíduo com uma coronhada. Após a realização de uma revista
minuciosa do veículo, localizaram um simulacro de arma de fogo no interior do porta-
luvas, bem como encontraram o celular da vítima. Também encontraram outro aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
12
celular, uma carteira contendo documentos de outro indivíduo, cheques, a quantia
aproximada de R$ 100,00 e 64 pacotes de cigarros do Paraguai. Tendo em vista o
reconhecimento do indivíduo pela vítima, conduziram-no ao Distrito Policial, onde ele foi
autuado em flagrante. As folhas de cheque encontradas no veículo pertenciam a uma
mulher. Pessoas que testemunharam a abordagem do acusado Rodrigo disseram que havia
um indivíduo junto deste que, ao perceber a aproximação da Polícia, empreendeu fuga. Os
documentos encontrados no veículo pertenciam ao acusado Adegilson. (mídia nos autos)
O também Policial Civil Ricardo Eduardo Cirino Correa
relatou que abordou o réu Rodrigo por este demostrar nervosismo. Quando realizava a
averiguação, aproximou-se a vítima Edilma acompanhada de seu irmão relatando que
o réu teria roubado seu celular e dado uma coronhada em seu rosto. Disse que um dos
celulares encontrados dentro do veículo pertencia à vítima. Disse, ainda, que o réu
Rodrigo indicou onde estava localizado o simulacro de arma de fogo dentro do
veículo. Desconhece a imputação feita ao réu Adegilson. (fls. 420/421)
É inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
13
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Ouvida em Juízo, a companheira de Adegilson, Tatiane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
14
Ferreira da Silva - descompromissada- afirmou que o Adegilson foi acusado no momento
em que foram buscar o carro na Delegacia. Na data dos fatos, estacionaram o veículo no
Brás para fazer compras e ao retornarem para buscar os documentos de Adegilson no carro,
verificaram que este havia sido subtraído. Relataram o furto imediatamente à Polícia
Militar. Em casa, rastreou o celular de Adegilson pelo GPS e verificou que o aparelho
estava na Delegacia. Ligou para a Delegacia e confirmou que o veículo estava lá. Foram
para o Distrito Policial e lá chegando os Policiais disseram que Adegilson havia
participado de um roubo, por conta da localização de documentos deste no interior do
veículo. Adegilson foi levado para outra sala pelos Policiais para prestar depoimento e não
mais teve contato com ele. Fez o mesmo relato na Delegacia, mas os Policiais a acusaram
de mentir e disseram que ela seria presa também, por formação de quadrilha. Os Policiais
disseram que estava entrando em contato com o Conselho Tutelar, a fim de que retirar os
seus filhos [da depoente] de casa. Foi coagida a depor em desfavor de Adegilson. (mídia
nos autos)
Em Juízo, Angelica Ribeiro da Costa, amiga de Adegilson,
relatou nada saber acerca dos fatos, eis que não os presenciou. Limitou-se a dizer que o
acusado é pessoa trabalhadora. (mídia nos autos)
Finda a instrução, a r. sentença absolveu o réu Adegilson, nos
seguintes termos: “Quanto ao réu Adegilson, entretanto, a vítima afirmou que não o
reconhece como um dos autores do fato e que não foi realizado seu reconhecimento em
sede policial, e os Policiais também nada souberam dizer sobre sua responsabilidade
criminal. Assim, forçoso é admitir, não existe prova suficiente para a condenação do réu
Adegilson (CPP, art. 386, VII).” (fls. 421)
Não tendo havido recurso Ministerial quanto à referida
absolvição, fica assim mantida.
Em pese o esforço da Defesa, no caso dos autos, o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
15
probatório é indubitável no sentido de que o réu Rodrigo Jesus dos Santos praticou o delito
de roubo em comento. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, o que afasta
a possibilidade de absolvição.
Isso porque, restou evidente que o acusado e um comparsa
não identificado abordaram a vítima em meio à via pública e subtraíram seu telefone
celular, a agredindo e fazendo o uso de um simulacro de arma como forma de intimidação.
Ressalto que as vítimas, na fase inquisitiva reconheceram Rodrigo como sendo um dos
roubadores. A vítima Gabriel não pôde realizar o reconhecimento de Rodrigo na fase
judicial, pois este, após ser beneficiado com a liberdade provisória, deixou de comparecer à
audiência.
Reitera-se, outrossim, que a versão do acusado Rodrigo
mostrou-se totalmente vazia de detalhes, sendo que sua Defesa não apresentou qualquer
elemento que sugira que os Policiais e a vítima apresentaram versões que não condizem
com a realidade.
Em suma, o convencimento firmado a partir da soma das
provas obtidas nos autos é no sentido de que Rodrigo praticou o delito de roubo.
O roubo se consumou no momento em que foi invertida a
posse dos bens subtraídos, não sendo necessária a posse mansa e pacífica destes. Nesse
sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO
TENTADO.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a
presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente
nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
16
deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a
consumação do crime de roubo, basta a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida,
pela perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado (STF.
HC 98162/SP. 1a Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em
06/03/2012).
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela
tentativa, em qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante
inclina-se no sentido de considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito
previsto no artigo 157, do Código Penal com a mera inversão da posse da res furtiva,
independentemente de não ter o agente usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.
POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO
PROVIDO. Consoante iterativa orientação jurisprudencial, o
delito de roubo consuma-se mediante a perda de
disponibilidade da res, não constituindo óbice à
tipificação delitiva a posse temporária exercida pelo
agente”5.
Procedente a causa de aumento de pena consistente no
concurso de pessoas. No caso em tela, restou cabalmente comprovado que o réu e seu
comparsa agiram previamente ajustados entre si, ficando claro que cada um anuiu na
conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Nesse diapasão, leciona NUCCI6:
5 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal,
destaquei).
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7a ed., São Paulo, RT, 2011, p. 737.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
17
É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a
proteção ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de
roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve responder
mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do
ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de
duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos
presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da
participação, moral ou material, também componente do
quando do concurso de agentes.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, ou seja, 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, a r. sentença considerado a causa de aumento
(concurso de pessoas), exasperou, corretamente, a pena na fração de 1/3, resultando na
pena final de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.
Foi fixado regime inicial fechado, o que ora mantenho.
De fato, o regime fechado é o único compatível com a prática
dos delitos de roubo, justamente pela gravidade concreta existente. No presente caso, o
crime foi cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes e
em meio à via pública. Além de que, Rodrigo agrediu a vítima com uma coronhada,
causando-lhe ferimento, demonstrando, assim, periculosidade acentuada.
Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094645-08.2016.8.26.0050 -Voto no 10.185
18
exame, nos termos do art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime
menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de
desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora